Tribunal: TJES
Processo: 5027383-21.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027383-21.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMILTON CHAGAS
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. MERO INCONFORMISMO E PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Trata-se de Embargos de Declaração (ID nº 15362628) opostos contra decisão colegiada desta Turma Recursal (ID nº 15304141), que deu provimento ao Recurso Inominado interposto pela parte Autora para reformar o ato sentencial e dar procedência aos pedidos da exordial, declarando a nulidade do contrato e o retorno ao status quo ante.

2. Aduz a parte embargante, em síntese, que a decisão recorrida padece de contradição e omissão , porquanto adotou como fundamento a falha no dever de informação para anular o contrato, desconsiderando a prova da regular contratação por meio de vídeo, no qual o consumidor teria anuído expressamente com o produto. Sustenta, ainda, que o acórdão foi omisso ao deixar de analisar o conjunto probatório, especialmente os saques complementares realizados, os quais demonstrariam o conhecimento e a utilização do serviço pelo autor. Assevera, por fim, que a decisão também incorreu em omissão ao determinar a restituição em dobro sem analisar os requisitos do Tema 929 do STJ, que pressupõe a ausência de boa-fé objetiva para a aplicação da penalidade.

3. De início, cumpre salientar que os embargos de declaração são admissíveis nas hipóteses previstas no art. 1022 do CPC/2015, isto é, quando se fizer necessário esclarecer obscuridade, resolver contradição, suprir omissão ou corrigir erro material eventualmente presente na decisão em questão, conforme também dispõe o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com a redação conferida pela Lei nº 13.105/2015. Dessa forma, é importante destacar que a oposição dos embargos de declaração deve vir acompanhada de fundamentos que evidenciem a possível ocorrência das situações elencadas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com a finalidade de esclarecer pontos obscuros, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir eventuais erros materiais.

4. O pleito não merece acolhimento, porquanto inexistem a contradição e as omissões apontadas. A real pretensão da parte embargante é a rediscussão do mérito, o que é vedado em sede de Embargos de Declaração. No que tange à alegada contradição na valoração da prova em vídeo, o acórdão embargado foi explícito ao fundamentar sua decisão justamente na análise de referido material. Conforme se extrai dos itens 3 e 4 do voto condutor, a Turma Recursal concluiu que, apesar das informações prestadas pelo preposto, "o autor tinha imensa dificuldade para escutar e entender o que lhe era dito" e que, em verdade, "nunca manifestou interesse pelo cartão. Pelo contrário, chegou a dizer que não tem cartão e que só contrata empréstimo consignado". Portanto, a matéria foi devidamente analisada, e a insurgência do embargante revela mera discordância com a interpretação conferida à prova. Da mesma forma, não há omissão quanto à aplicação da restituição em dobro. A decisão colegiada, ao reconhecer a "nítida violação do dever previsto no art. 6º, inciso III do CDC" e a "notória falha na prestação do serviço", estabeleceu a premissa fática e jurídica que afasta a hipótese de engano justificável e consubstancia a ausência de boa-fé objetiva, autorizando a incidência da sanção prevista no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor. Fica evidente, portanto, que as razões dos embargos aclaratórios visam unicamente a reexaminar o mérito já decidido, buscando obter resultado mais favorável, finalidade para a qual não se presta a via eleita.

5. Ademais, constata-se a nítida intenção de prequestionamento nos presentes embargos. Todavia, perfilho o entendimento de que é incabível a interposição de embargos de declaração com finalidade exclusiva de prequestionamento no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, conforme orientação consolidada no Enunciado nº 125 do FONAJE.

6. Na conclusão,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, E NO MÉRITO NEGO-LHES PROVIMENTO.

7. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)